Tribunal: TJDFT
Processo: 0711479-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0711479-40.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: LEONARDO SILVA FALCAO REU: CONDOMINIO TRES SETOR TOTAL VILLE D E S P A C H O Intimem-se as partes para que se manifestem acerca da decisão de ID 76598680 proferida pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador